Tribunal: STF
Processo: HC 246889
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 948.420/MT.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem deferiu o pedido defensivo e alterou a fração de cumprimento de pena a ser utilizada para a futura progressão de regime de 3/5 (60%) para 2/5 (40%), com base no art. 112 da LEP.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que lhe deu provimento, para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 50% para o delito de homicídio qualificado, mantida a fração de 1/6 para o crime comum.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas: 



    Infere-se dos autos que o agravado foi condenado à pena total de 24 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) e homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV). 



    [...] 



    Ab initio, importante esclarecer que antes das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/19, o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime no caso dos condenados pelos crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5, se reincidente, de modo que, no caso em questão, o paciente somente seria beneficiado após o cumprimento de 60% da pena. 



    No entanto, a redação conferida ao art. 112 da LEP pela nova Lei, estabelece de forma expressa a exigência de que, para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de 50% ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, e em caso de reincidência específica em crimes hediondos exige que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, se reincidente específico em crime hediondo com resultado morte. 



    Entretanto, há uma lacuna quanto ao acusado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte, como no presente caso, em que o agravado é reincidente, pois com resultado morte (homicídio qualificado). 



    Na espécie, diante dessa omissão legislativa, por não se tratar de reincidente específico, a progressão de regime deverá ocorrer após o cumprimento de 50% da pena, consoante disposição contida no art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, aplicando-se analogia in bonam partem. [...] 



    Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a adoção do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime, conforme requerido pelo agravante, já que o agravado, reincidente em crime comum, foi condenado pela prática de delito hediondo com resultado morte (LEP, art. 112, inciso VI, alínea ‘a’ (fls. 34-37, grifo meu) 



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, deve ser cumprida 50% da pena para progressão de regime de crime hediondo com resultado morte nos casos em que o apenado é primário ou reincidente genérico, em razão de condenação anterior pela prática de crime comum, sendo admitida a aplicação retroativa do art. 112, VI, “a”, da LEP, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: 



    […]



    Nesse caso, a aplicação da Lei n. 13.964/2019 de forma retroativa é benéfica ao apenado, que foi condenado por crime hediondo com resultado morte e ostenta reincidência pelo cometimento de crime comum, pois a incidência da norma penal anterior que regia a matéria implicaria na utilização da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, já que a lei anterior não fazia diferenciação entre a reincidência genérica ou específica do condenado para o fim de definir a fração necessária para a progressão. 



    […]



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, a defesa reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “deve ser aplicado o percentual de 40% para fins de progressão de regime em relação à condenação pelo crime de homicídio qualificado, considerando que o paciente não é reincidente específico em crime hediondo, tratando-se apenas de reincidência genérica”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a ilegalidade do acórdão proferido pelo TJMT.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente